Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-61.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001234-61.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DAIANE BENEVIDES FERNANDES - CPF: 024.919.561-52 (AGRAVADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO - ASSISTENTE SOCIAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em face da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada por
Daiane Benevides Fernandes
, para determinar a redução da jornada de trabalho da agravada que ocupa o cargo de assistente social de 40 horas para 30 horas semanais, sem a redução da sua remuneração.

A agravada, servidora pública estadual – Técnico do Sistema Prisional/perfil Assistente Social – ingressou com o Mandado de Segurança objetivando a redução de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais, sem prejuízo do atual subsídio, fundamentando-se na Lei Federal nº 12.317/2010 que acrescentou o artigo 5º-A à Lei Federal 8.662/1993 (Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências), sendo deferida a liminar pleiteada.

O Estado de Mato Grosso ingressou com Agravo de Instrumento em face da referida decisão liminar, demonstrando-se nas razões do recurso a ausência dos requisitos autorizativos do deferimento de medida liminar, requerendo a revogação, contudo, foi negado seguimento ao recurso com fulcro no artigo 557, caput, do CPC/73.

O agravante afirma que tal dispositivo não é aplicável ao caso em tela, uma vez que a decisão agravada foi proferida posteriormente à entrada em vigor do novo CPC (e mais, quando ajuizada a ação, já se encontrava em vigor o CPC/15). Tal situação, por si só, já autoriza, a remessa deste feito ao colegiado para apreciação do mérito do agravo de instrumento, o que se requer.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada esgota o objeto da ação (altera a jornada de trabalho da impetrante para 30 horas semanais), bem como implica em extensão de vantagens, sendo terminantemente vedado pela legislação aplicável à espécie, situação esta que por si só autoriza o provimento do recurso de agravo de instrumento (não sendo cabível a negativa de seguimento de forma monocrática).

Requer o provimento do presente recurso, com a reconsideração da decisão monocrática, com o regular prosseguimento da tramitação do agravo de instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 394845).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em face da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada por
Daiane Benevides Fernandes
, para determinar a redução da jornada de trabalho da agravada que ocupa o cargo de assistente social de 40 horas para 30 horas semanais, sem a redução da sua remuneração.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 1008368-16.2016.8.11.0041, na data de 13/03/2019, publicada no DJe em 15/03/2019.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020